Tribunal: STF
Processo: AI 497405
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ICMS. BENS
   DESTINADOS AO CONSUMO OU ATIVO FIXO DO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA
   DE CRÉDITO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento
   da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e
   356 do STF.
II - A jurisprudência desta Corte é no sentido de
   que a entrada de bens destinados ao consumo ou á integração no
   ativo fixo do estabelecimento não implica crédito para
   compensação com o montante do imposto devido nas operações ou
   prestações seguintes.
III - Agravo regimental improvido.